Tribunal: TJSP
Processo: 2074879-41.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022, incisos, do Código de Processo Civil. Omissão não verificada. V. Acórdão expresso ao indicar o porquê de não compreender preferenciais os créditos correspondentes a honorários advocatícios. Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, titularizado pelo advogado, não é capaz de estabelecer relação de preferência ou

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022, incisos, do Código de Processo Civil. Omissão não verificada. V. Acórdão expresso ao indicar o porquê de não compreender preferenciais os créditos correspondentes a honorários advocatícios. Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, titularizado pelo advogado, não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal, titularizado por seu cliente. Precedente do E. STJ. Irrelevante se quem aventa a inadequada disposição dos credores é terceiro cocredor hipotecário, pois a este interessa a correta ordenação das pretensões concorrentes, de modo a que satisfeitas na forma da lei. V. Acórdão que deve prevalecer, a fim de afastar a preferência do crédito referente aos honorários advocatícios dos patronos da exequente, em relação ao crédito principal perseguido na execução. Intento exclusivamente infringente da exequente. Embargos rejeitados.